Tribunal: TJDFT
Processo: 0734260-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ATOS PROCESSUAIS. PUBLICAÇÃO. ADVOGADO INDICADO. EXCLUSIVAMENTE. PEDIDO. INEXISTENTE. NULIDADE. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos termos do artigo 272, §5°, do Código de Processo Civil, o reconhecimento de eventual nulidade de atos processuais pressupõe que haja pedido expresso da parte, para que as publicações sejam feitas em nome de determinado advogado, regulamente constituído nos autos.
2. Inexistindo pedido expresso com objetivo de que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome de específico patrono, não há que se falar em nulidade dos atos processuais.
3. Recurso conhecido desprovido.